Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão embargado, uma vez que não teria sido analisada a prejudicial de mérito de prescrição. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato a prejudicial de mérito de prescrição foi arguida nas razões recursais e não analisada no julgamento do recurso. Omissão configurada.
IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 899 da repercussão geral, reafirmou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive aqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei n. 8.429/1992, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
V. Ainda que, eventualmente, configurada a má-fé do beneficiário no recebimento de valores, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932. Nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932: não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. No caso dos autos, a apuração para análise do recebimento indevido da gratificação teve início em fevereiro de 2012, ID 76567382, pg. 20. A recorrente se aposentou em 04/02/2015 e a determinação de ressarcimento foi proferida em agosto de 2015, ID 76567383, pg. 53, abrangendo os 5 (cinco) anos anteriores à aposentadoria.
VI. Após a consolidação da obrigação de ressarcimento, em agosto de 2015, teve início o curso do prazo prescricional para cobrança. Não obstante, o processo permaneceu parado, sem qualquer ato da Administração destinado à cobrança dos valores, até que a determinação de notificação da servidora fosse proferida no ano de 2024, o que evidencia a consumação da prescrição.
VII. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, e pronunciar a prescrição da pretensão de ressarcimento relativa às verbas discutidas nestes autos.
VIII. Diante do provimento do recurso, afasta-se a condenação da embargante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados no acórdão embargado.
IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.